Tribunal: TJSP
Processo: 2101204-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DECLARAÇÃO FIRMADA POR PESSOA NATURAL – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE, QUE PODE SER DESFEITA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO (ART. 99, §§ 2o E 3o, DO CPC). AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A EVIDENCIAR A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DE GRATUIDADE. Uma vez presentes nos autos elementos contrários, incumbe àquele que pretende obter os benefícios

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DECLARAÇÃO FIRMADA POR PESSOA NATURAL – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE, QUE PODE SER DESFEITA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO (ART. 99, §§ 2o E 3o, DO CPC). AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A EVIDENCIAR A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DE GRATUIDADE. Uma vez presentes nos autos elementos contrários, incumbe àquele que pretende obter os benefícios da gratuidade demonstrar elementos aptos a evidenciar tal direito.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2101204-
92.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARCOS FONSECA
DAMAZIO, é agravado G&L CARD E PAYMENTS LLC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101204-92.2019.8.26.0000 -Voto no 47357
2
Voto no 47.357
Agravo de Instrumento no 2101204-92.2019.8.26.0000
Agravante: MARCOS FONSECA DAMAZIO
Agravado: G&l Card e Payments Llc
Comarca: São Paulo
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
PROCESSUAL CIVIL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA –
DECLARAÇÃO FIRMADA POR PESSOA NATURAL –
PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE, QUE PODE SER
DESFEITA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO (ART. 99, §§ 2o
E 3o, DO CPC). AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A
EVIDENCIAR A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS
PARA A CONCESSÃO DE GRATUIDADE. Uma vez presentes
nos autos elementos contrários, incumbe àquele que pretende obter
os benefícios da gratuidade demonstrar elementos aptos a
evidenciar tal direito.
Recurso improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão de fl. 69 dos
autos principais, que indeferiu os benefícios de justiça gratuita ao agravante, autor da ação
de cobrança de supostos créditos oriundos de prestação de serviços.
Alega o agravante que a decisão de primeiro grau deve ser reformada,
porque a concessão da assistência judiciária gratuita não pressupõe a miserabilidade do
requerente, bastando a sua simples afirmação. Pleiteia a aplicação do art. 99, § 3o, do CPC.
Ressalta não possuir renda por estar desempregado, o que o impediria de manter o sustendo
próprio e o da sua família.
O agravante apresentou cópias da última declaração de imposto de renda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101204-92.2019.8.26.0000 -Voto no 47357
3
(fls. 16/25).
A decisão de fl. 26 indeferiu os benefícios da justiça gratuita e determinou o
recolhimento do preparo, o que foi providenciado à fl. 30.
A parte contrária foi intimada (fl. 39), mas não se manifestou.
Este é o relatório.
Cuida-se de ação de cobrança.
De fato, a lei presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por
pessoa natural (art. 99, § 3o).
Trata-se, contudo, de presunção relativa, que pode ser desfeita de ofício pelo
magistrado (art. 99, § 2o, do CPC) ou mediante específica impugnação pela parte contrária
(art. 100 do CPC).
No caso dos autos, a declaração de imposto de renda apresentada pelo
agravante (fls. 16/25) comprova que ele tem à sua disposição diversas aplicações
financeiras. Um patrimônio total de R$ 332.453,00.
Assim, ainda que esteja desempregado, como afirma, não demonstra
situação que não permita arcar com as custas e despesas processuais.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS
IMPUGNADOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA
NECESSIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO CASO
CONCRETO. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Em face
da impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, o
agravo interno merece provimento. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o magistrado
pode indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita verificando elementos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101204-92.2019.8.26.0000 -Voto no 47357
4
infirmem a hipossuficiência da parte requerente, e que demonstrem ter ela condições de
arcar com as custas do processo. Precedentes. 3. Agravo interno provido. Agravo em
recurso especial conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp
1477376/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019,
DJe 09/09/2019).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HABILITAÇÃO DE
CRÉDITO.
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA.
HIPOSSUFICIÊNCIA
NÃO
DEMONSTRADA.
DECISÃO
MANTIDA
POR
RAZÃO
DIVERSA.
AGRAVO
DESPROVIDO. 1. Embora a jurisprudência desta Corte tenha evoluído no sentido de
permitir que o pedido de gratuidade de justiça, feito no curso da ação, possa ser formulado
nas razões do próprio recurso, exige-se a demonstração da hipossuficiência. 2. No
presente caso, não comprovou a recorrente a sua incapacidade para arcar com os custos
do processo. 3. Decisão mantida por razão diversa. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 721.863/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 23/08/2018).
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator